Tribunal: STF
Processo: HC 212546
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Ricardo de Moraes Costa contra acordão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 682.389/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR TRÊS VEZES, MAJORADO PELA RELAÇÃO DE CONFIANÇA E DE PARENTESCO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável, por três vezes, majorado pela relação de confiança e de parentesco. Consta do decisum que o agente, valendo-se de sua relação de parentesco, por ser cunhado da mãe das vítimas, abusou sexualmente de três crianças por vários anos, fatos que só vieram à tona quando a vítima mais nova contou os abusos que tinha sofrido – com apenas 8 anos de idade foi levada para o matagal atrás de uma escola onde teve suas partes íntimas apalpadas, sendo obrigada a pegar nos genitais do abusador –, o que motivou "as outras duas irmãs dela também revelarem estarem sofrendo abusos de natureza sexual por parte do investigado, consistentes em tocar nos seios das vítimas, acariciar partes íntimas e penetrar seus órgãos genitais com o dedo" (e-STJ fl. 36). Consignou-se, ainda, que há reiteração delitiva, haja vista que, "tão logo divulgado em redes sociais os atos de pedofilia, surgiu uma nova ofendida que procurou os órgãos competentes para denunciar que também fora abusada pelo investigado, sendo que este não praticara ato mais grave pelo fato da ofendida ter conseguido resistir às investidas sexuais do C. M." (e-STJ fl. 37). Assim, há inequívoco risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas, o que justifica a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. 



    3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. Ordem denegada”. (eDOC 9)



    Nesta Corte, a defesa requer a expedição de alvará de soltura com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa: 



    “Inicialmente, é importante mencionar que as infrações em tese cometidas contra as vítimas K.I.F.S (14 anos), K.E.F.S (11 anos), K.F.S (08 anos) e A.V.G.O (16 anos) se compatibilizam ao tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal que estabelece pena máxima abstrata superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo portanto cabível a prisão preventiva, nos termos do novo artigo 313 do Código de Processo Penal. (…)



    Analisando detidamente os autos, vejo que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são irrefutáveis, tendo em vista os esclarecimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas em sede inquisitorial, no sentido de que o investigado teria pego a vítima K.F.S, de apenas 08 anos de idade e a levado até um matagal atrás da escola do Mickey, onde praticou com a vítima atos libidinosos, apalpando as partes íntimas da criança e a obrigando a pegar em seu pênis. 



    Após a menor contar para parentes o que tinha acontecido, as outras duas irmãs dela também revelarem estarem sofrendo abusos de natureza sexual por parte do investigado, consistentes em tocar nos seios das vítimas, acariciar partes íntimas e penetrar seus órgãos genitais com o dedo. 



    Conforme apontado no IPL anteriormente citado, o investigado aproveitava-se do fato de ser cunhado da genitora das vítimas e, portanto, ter uma relação de confiança com a família, para praticar os abusos. (…)



    O modo como o requerente supostamente teria praticado os crimes, abusando sexualmente durante anos de três irmãs, todas menores, utilizando-se, para tanto, da proximidade e confiança que a família das vítimas tinha no investigado, sem sombra de dúvidas, demonstra a sua periculosidade, sendo recomendado que seja submetido ao regime de prisão provisória, no interesse da ordem pública, em especial para resguardar as vítimas, evitando que o investigado possa reiterar em novas praticas de cunho sexual contras as vítimas ou fazer novas ofendidas. 



    Quanto a esse ponto, registre-se que tão logo divulgado em redes sociais os atos de pedofilia, surgiu uma nova ofendida que procurou os órgãos competentes para denunciar que também fora abusada pelo investigado, sendo que este não praticara ato mais grave pelo fato da ofendida ter conseguido resistir às investidas sexuais do Cicero Marcos”. (eDOC 3, p. 1-3, grifei) 



    Inicialmente, reputo que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito, mas na necessidade de resguardo da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Diante do exposto, denego a ordem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente